Tribunal: TJES
Processo: 5010975-18.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010975-18.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: S. R. S.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5010975-18.2021.8.08.0048

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DA SERRA

EMBARGADO
: SOPHIA RODRIGUES SOARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DOCUMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Cuida-se de Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA** em face do acórdão de ID nº 14595586, proferido por esta 4ª Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, mantendo incólume a sentença que **condenou o ente público ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais à autora, em razão de acidente perfurocortante ocorrido no interior do Pronto Atendimento de Castelândia, Município de Serra/ES.

2. Sustenta o embargante, a existência de omissões relevantes no acórdão, no que se refere à alegação de culpa concorrente da genitora da autora, e à necessidade de minoração do quantum indenizatório, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se que de fato, o v. acórdão embargado não enfrentou de forma expressa e detalhada os dois pontos suscitados nas razões recursais do Município. Passo, pois, ao saneamento.

5. No que tange à alegada culpa concorrente, é de se observar que, conforme se extrai dos autos, não há prova inequívoca de que o acidente tenha decorrido de comportamento imprudente da genitora, tampouco há registro formal ou evidência documental capaz de atribuir-lhe participação ativa ou relevante na causação do evento danoso.

6. Quanto à pretensão de minoração do valor indenizatório, reitera-se que o quantum fixado em R$7.000,00 (sete mil reais) guarda plena conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do fato – exposição de menor a risco de contaminação por agentes infecciosos de alta periculosidade; o tratamento profilático angustiante ao qual foi submetida; o abalo psíquico presumível; e o caráter pedagógico da indenização.

7. Portanto, embora se acolha os presentes embargos para sanar as omissões apontadas, não vislumbro fundamentos hábeis a ensejar a modificação do julgado, razão pela qual afasto os efeitos infringentes pretendidos.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para sanar as omissões anteriormente indicadas,
SEM, TODAVIA, ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO.

9. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)